Tribunal: TJMT
Processo: 0005009-50.2020.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005009-50.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (APELANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (APELADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS DE TERCEIRO

- IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXTRA PETITA – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA PROVA DE PROPRIEDADE E POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro. A embargante alega que o arresto de sacas de soja em face do executado, atingiu seu patrimônio, haja vista que o produto arrestado seria proveniente de arrendamento rural de imóvel de sua propriedade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o arresto praticado nos autos em apenso atingiu o patrimônio da embargante; (ii) se a embargante comprovou a condição de proprietária dos grãos arrestados; e (iii) se restou configurada a litigância de má-fé por parte da embargante.

III. Razões de decidir

3.

Da leitura da sentença, verifica-se que restaram expostas todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação, nem mesmo em sentença
extra petita
.

4.

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro têm por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte.

5.

Incumbia a embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, ou seja, a qualidade de terceiro e ser possuidora do bem apreendido judicialmente, o que não restou demonstrado nos autos.

6.

O arresto do qual a embargante se insurge se deu somente em parcela do arrendamento anual de soja do executado, de modo que o pedido de resguardo do direito de 6.604,1 sacas de soja ultrapassa o próprio arresto (2.144,96) e revela, em verdade, a pretensão de retomada de parte do produto arrestado anteriormente, decisão da qual não foi alvo de recurso ou ação própria.

7.

Não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento da má-fé, qual seja, o dolo.

8.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da caracterização de culpa grave ou dolo da parte a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não podendo ser presumida a atitude maliciosa, o que não se verifica no caso em comento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação parcialmente provida para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de terceiro têm por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte, sendo que, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. 2. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da caracterização de culpa grave ou dolo da parte, não podendo ser presumida a atitude maliciosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674; CPC, art. 80.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Diellica de Oliveira Nilson
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de
Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana
, com a condenação da embargante, ora apelante, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e na multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Suscita a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, diante da ausência de exame das teses arguidas, e julgamento
extra petita
, porquanto os fundamentos da sentença não guardam relação com o discutido nos autos.

Diz que a controvérsia limita-se a discutir se o arresto praticado nos autos em apenso atingiu seu patrimônio, de maneira que necessário saber qual área pertence a apelante e qual pertence ao arrendante Alcido Nilson, para então saber a quantia de soja devida pelo arrendatário a cada arrendante.

Aduz que uma vez comprovada a posse e propriedade sobre o imóvel rural denominado Fazenda Campo Limpo, I, II e III, resta também comprovado o direito sobre os frutos do arrendamento.

Assevera não ter ficado configurado o abuso e/ou prática de atos de litigância de má-fé, mas tão somente a pretensão de resguardar seu direito ao recebimento da quantia de soja objeto de arrendamento rural.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (id. 228266297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro, com a condenação da embargante nos honorários advocatícios e em litigância de má-fé.

De início, necessário se faz alguns esclarecimentos.

Consta que a embargante, ora apelante, Diellica de Oliveira Nilson, em conjunto com o executado, Alcido Nilson, firmaram em 27/11/2017, Contrato de Arrendamento de Imóveis Rurais com Marcelo Ruaro, cujo objeto se resume da seguinte forma:
a) Área I
– com 612,86 hectares de área agricultável, composta da Fazenda Campo Limpo I (383,60 ha) e II (229,26 ha), com matrículas n. 69.240 e n. 69.337;
b) Área II
– com 452,33 hectares da área de posse denominada Fazenda Campo Limpo III;
c) Área III
– com 440,94 hectares, composta de parte da Fazenda Boa Fé III, objeto das matrículas 1.452 e 5.777, Fazenda Boa Fé, objeto de matrículas 5.780 e 1.449 e Fazenda Boa Fé V, objeto das matrículas 1.451, 3.022, 5.788, 1.450 e 5779, todos do RGI de Barra do Garças;
d) Área IV
– com 585,43 hectares, composta por parte da Fazenda Boa Fé III, Boa Fé e Fazenda Boa Fé V;
Área V
– com 99,71 hectares de área de posse denominada Fazenda BR, o que perfez uma área total de 2.191,17 hectares,
com renda anual a ser paga pelo arrendatário fixada no equivalente a 6,2 sacas de soja por hectare, a ser paga em moeda corrente.

As partes firmaram, ainda, 03 aditivos. O primeiro, em 27/03/2018, para alterar a Área V, que passou de 99,71 hectares para 293,1706 hectares. O segundo, firmado em 06/12/2019, para excluir do arrendamento da Área IV, e o último deles, firmado em 19/06/2020, para constar que as Áreas I e II (Fazenda Campo Limpo I, II e III), são de posse e propriedade da ora embargante, Diellica.

Por seu turno, na Ação de Execução movida por Francisco e Neusa, ora embargados, em 11/04/2019, foi deferido o arresto de 9.168 sacas de soja do executado Alcido Nilson, na propriedade denominada Fazenda Batovi, constituída da área arrendada para Marcelo Muraro (Fazenda Campo Limpo e Boa Fé), decisão que não foi alvo de agravo, nem de embargos de terceiro.

Posteriormente, em 17/04/2020, novo pedido de arresto, da mesma quantia, foi deferido, o que levou a ora apelante a promover os Embargos de Terceiro, sob o fundamento de que, do produto objeto do arresto tem a propriedade de 6.604,1 sacas de soja, referente à renda anual da área da qual tem a posse e propriedade, no caso, a Área I e II, do contrato de arrendamento.

Dentro desse contexto,
a controvérsia está em verificar quanto a alegada ausência de fundamentação da sentença, bem como acerca da propriedade e posse do bem objeto de apreensão judicial.

De início, da leitura da sentença desafiada, sem razão a apelante alegar a nulidade do ato decisório, porque expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação, nem mesmo em sentença
extra petita
.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro têm por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte.

Na hipótese, defende que as sacas de soja objeto de arresto foram produzidas em área arrendada de sua propriedade e que serviriam para pagamento da renda contratual.

Com efeito, nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, ou seja, a qualidade de terceiro e ser possuidor do bem apreendido judicialmente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA - POSSE - ÔNUS DA PROVA. Os embargos de terceiros visam a proteger o direito daquele que, sendo proprietário ou possuidor, e não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida. Segundo o art. 674, § 1º, NCPC, podem os embargos ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou apenas possuidor.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
"
(TJMG – Apelação Cível 1.0433.13.006782-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j, aos 28/02/2019, pub. em 15/03/2019).

Ocorre que no caso, conquanto a prova da propriedade das áreas objeto de arrendamento, de fato, a embargante não conseguiu demonstrar que o produto arrestado seria de sua propriedade.

Assim se diz, porque, por primeiro, o contrato de arrendamento não prevê o pagamento em sacas de soja, mas o equivalente de sacas de soja em moeda corrente.

Por sua vez, embora a apelante tenha comprovado ter a propriedade do imóvel Fazenda Campo Limpo I com matrículas n. 69.240 e 69.337, referente a área I do contrato de arrendamento, de notar-se que em relação a área de posse II, esta no momento do pacto constou no croqui de definição da situação dominial das áreas, como se fosse do executado, Alcido Nilson, vindo a ser alterado para o nome da embargante após a ordem do arresto do soja.

Soma-se que em relação a primeiro arresto de soja na quantia de 9.168 sacas, a decisão não foi alvo de recurso ou ação pela ora embargante.

Acrescenta-se, ainda, que em relação ao segundo pedido de arresto, este que a Embargante se atém, embora tenha sido feito de 9.168 sacas, o arresto ocorreu em tão somente 2.144,96 sacas, porquanto já reconhecido pelos exequentes, ora apelados, Francisco e Neusa, a parcela da renda anual em favor da embargante, conforme croqui de áreas definidas no contrato de arrendamento.

Ou seja, o arresto do qual a embargante se insurge se deu somente em parcela do arrendamento anual de soja do executado.

Assim, de notar-se que o pedido de resguardo do direito de 6.604,1 sacas de soja ultrapassa o próprio arresto (2.144,96) e revela, em verdade, a pretensão da retomada de parte do produto arrestado anteriormente, decisão da qual não foi alvo de recurso ou ação própria.

Conclui-se assim, que a embargante não comprovou a condição de proprietária dos grãos arrestados.

De outra via, em que pese à conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento da má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da caracterização de culpa grave ou dolo da parte a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não podendo ser presumida a atitude maliciosa. No caso, não se visualiza referida conduta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - NÃO DEMOSTRADO – MULTA APLICADA – AFASTAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 86 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Como cediço, a litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessário a comprovação do dolo processual, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do CPC/15 o que não se verifica no caso concreto, devendo, assim, ser afastada a multa aplicada.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.”
(N.U 0003276-67.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

Desta feita, afasta-se a condenação da embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, notadamente porque ausente o dolo processual, ou seja, a defesa contra fato incontroverso ou alteração da verdade dos fatos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a condenação em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024